Tribunal: TJSP
Processo: 2066126-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação das prisões preventivas. Inadmissibilidade. Delito em tese praticado em concurso de agentes e mediante escalada e rompimento de obstáculo. Pacientes que possuem condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais, o que demonstra que, em liberdade, podem representar risco à ordem pública. A situação excepcional enfrentada em

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação das prisões preventivas. Inadmissibilidade. Delito em tese praticado em concurso de agentes e mediante escalada e rompimento de obstáculo. Pacientes que possuem condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais, o que demonstra que, em liberdade, podem representar risco à ordem pública. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação ou a concessão de prisão domiciliar de forma automática aos presos pelo risco de contágio. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066126-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes RAFAEL
DINIZ NASCIMENTO, DOUGLAS MANTHELLES SOUZA DE ALENCAR e VANDO
BRAGA TEIXEIRA e Impetrante ARISMARY GAIA RUCHINSQUE JALES, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 24a VARA CRIMINAL DO FORUM CRIMINAL
BARRA FUNDA / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066126-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12.043 - D
2
H . C . n o 2 0 6 6 1 2 6 - 0 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A r i s m a r y G a i a R u c h i n s q u e J a l e s
P a c i e n t e s :
R a f a e l
D i n i z
N a s c i m e n t o ,
D o u g l a s
M a n t h e l l e s
S o u s a
d e
A l e n c a r
e
V a n d o
B r a g a
T e i x e i r a
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 12.043
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação das prisões preventivas.
Inadmissibilidade. Delito em tese praticado em concurso
de agentes e mediante escalada e rompimento de
obstáculo.
Pacientes
que
possuem
condenações
definitivas pela prática de crimes patrimoniais, o que
demonstra que, em liberdade, podem representar risco à
ordem pública. A situação excepcional enfrentada em
razão da pandemia do COVID-19 não autoriza a
liberação ou a concessão de prisão domiciliar de forma
automática aos presos pelo risco de contágio. Ordem
denegada.
1) A Advogada Arismary Gaia Ruchinsque Jales impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RAFAEL DINIZ
NASCIMENTO, DOUGLAS MANTHELLES SOUSA DE ALENCAR e VANDO
BRAGA TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito
da 24a Vara Criminal da Capital, nos autos de no 1531183-46.2019.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que a decisão que manteve a prisão
preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea, que estão ausentes
os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a materialidade delitiva, e que o
delito pelo qual estão sendo acusados não envolveu violência ou grave ameaça.
Alega, ainda, que o pedido de liberdade provisória devido à pandemia do
Coronavírus foi indeferido sem motivação válida. Ressalta que as condições
precárias de higiene do estabelecimento prisional aumentam o risco de contágio
pelo COVID-19. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066126-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12.043 - D
3
medidas cautelares, ou a substituição por prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
A liminar foi indeferida (fls. 73/74).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação (fls. 78/82).

É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta que, no dia 28/12/2019, os pacientes, em concurso
com a corré Erica, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo e
escalada, os bens da residência da vítima, apenas não consumando o delito
porque o caseiro gritou por socorro e a Polícia Militar efetuou a perseguição e a
prisão deles (fls. 175/177 na origem).
Com efeito, a decisão que converteu as prisões em flagrante
em preventivas e as decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória
foram fundamentadas (fls. 136/137, 236/237 e 395 na origem).
Neste caso, embora nenhum objeto tenha sido subtraído, há
indícios de autoria delitiva, uma vez que os pacientes foram surpreendidos
pulando o terreno ao lado da residência da vítima, onde se achavam diversas
ferramentas como chaves de fenda, pé-de-cabra, alicates de pressão e o miolo
da porta da casa que havia sido retirado.
Ademais, embora os pacientes estejam sendo acusados da
suposta prática de crime que não envolveu violência ou grave ameaça, consta
que eles agiram em concurso de agentes, com rompimento de obstáculo,
escalada, invasão da residência da vítima, tentaram se evadir da abordagem
policial, bem como possuem condenações anteriores definitivas pela prática
de crimes patrimoniais (fls. 286/289, 292/296 e 297/300 na origem), e RAFAEL
era procurado pela Justiça, o que demonstra que, em liberdade, podem
representar risco à ordem pública.
Assim, as medidas cautelares alternativas não se mostram
suficientes e adequadas à hipótese (art. 282, I e II, do CPP).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ, que trata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066126-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12.043 - D
4
pandemia do COVID-19, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões
provisórias, à luz do art. 316 do CPP.
Contudo, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia em curso não autoriza a liberação ou a concessão de prisão
domiciliar de forma automática aos presos pelo risco de contágio, devendo
ser avaliado cada caso concreto.

Neste caso, não ficou demonstrado que os pacientes se
enquadrem no grupo de risco, assim como nada indica que a equipe médica
responsável pela unidade prisional em que eles se encontram reclusos não está
tomando as devidas providências para evitar o risco de propagação da doença.
Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator